Tribunal: TJBA
Processo: 8029813-13.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029813-13.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA ELIZA SANTANA DA SILVA

Advogado(s)
:
PEDRO HENRIQUE ALMEIDA GUERREIRO

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

Ementa: direito processual civil e direito do consumidor. Agravo de instrumento. Ação revisional de contrato bancário. Tutela provisória. Depósito judicial dos valores controvertidos. Pagamento direto dos valores incontroversos. Abstenção de negativação. Manutenção da posse do veículo. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação revisional de contrato bancário, na qual a parte agravante pretende a revisão de cláusulas contratuais sob alegação de cobrança de juros excessivos acima da média de mercado, requerendo, em sede liminar, o afastamento da mora, a manutenção da posse do veículo e a exclusão de eventual inscrição em cadastros de inadimplentes.

II. Questão em discussão

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o depósito judicial dos valores controvertidos, com pagamento direto dos valores incontroversos ao credor, durante a tramitação da ação revisional; (ii) estabelecer se o afastamento da mora, a manutenção da posse do veículo e a vedação de inscrição em cadastros restritivos podem ser condicionados ao adimplemento dos valores incontroversos e ao depósito judicial dos valores controvertidos.

III. Razões de decidir

3.O art. 330, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil impõe à parte autora, em ações revisionais de contratos bancários, o dever de discriminar as obrigações controvertidas e quantificar o valor incontroverso do débito.

4.O valor incontroverso deve continuar sendo pago diretamente ao credor, no tempo e modo contratados, assegurando-se à instituição financeira o recebimento imediato da parcela reconhecida pelo próprio devedor.

5.Os valores controvertidos podem ser depositados judicialmente para afastar os efeitos da mora durante a discussão contratual, inclusive negativação do nome e medidas constritivas.

6.A jurisprudência desta Corte admite a manutenção da posse do veículo e a abstenção de inscrição nos órgãos de proteção ao crédito quando demonstrado o pagamento do valor incontroverso e o depósito judicial da parcela controvertida.

7.A tutela provisória deve observar equilíbrio entre a proteção do consumidor e a preservação da força obrigatória dos contratos, evitando enriquecimento sem causa ou inadimplemento integral da obrigação.

8.Caso a instituição financeira não disponibilize meios adequados para recebimento dos valores incontroversos, admite-se o depósito judicial da integralidade das parcelas contratadas para preservação dos efeitos da decisão.

IV. Dispositivo e tese

9.Recurso de agravo de instrumento provido em parte, confirmando a decisão que deferiu em parte a antecipação da tutela recursal para assegurar que seja realizado, pelo agravante, o depósito judicial dos valores controversos e o pagamento direto ao Banco, nos moldes contratados, dos valores tidos como incontroversos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo de instrumento n°
8029813-13.2026.8.05.0000
, em que é agravante
MARIA ELIZA SANTANA DA SILVA

e agravado
BANCO VOTORANTIM

S.A.
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
D
AR
PARCIAL
P
ROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.